Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - NÃO OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO N. 2090/2013 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DATADO DE 26.07.2013 QUE PREVÊ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE RETORNO E REMESSA NOS CASOS DE TRANSMISSÃO INTEGRALMENTE ELETRÔNICA DE AUTOS ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DESTE TRIBUNAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXILIAR DE LIMPEZA. SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.

CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO MANTIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA INDEVIDA.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

HONORÁRIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO E. STJ).
ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E INTERREGNO DE JUROS. FASE EXECUTIVA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1000298-25.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - NÃO OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO N. 2090/2013 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DATADO DE 26.07.2013 QUE PREVÊ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - NÃO OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO N. 2090/2013 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DATADO DE 26.07.2013 QUE PREVÊ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE RETORNO E REMESSA NOS CASOS DE TRANSMISSÃO INTEGRALMENTE ELETRÔNICA DE AUTOS ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DESTE TRIBUNAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXILIAR DE LIMPEZA. SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.

CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO MANTIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA INDEVIDA.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

HONORÁRIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO E. STJ).
ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E INTERREGNO DE JUROS. FASE EXECUTIVA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000298-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CELIA REGINA DOS SANTOS
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o v. acórdão de fls. 107/123. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-25.2014.8.26.0053 -Voto no 19270
2
VOTO (D) No 19270
APELAÇÃO No 1000298-25.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: CELIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDERSON SUZUKI.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO
- NÃO OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO, TENDO EM VISTA
O PROVIMENTO N. 2090/2013 DO CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
DATADO DE 26.07.2013 QUE PREVÊ QUE NÃO HÁ
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE
RETORNO E REMESSA NOS CASOS DE TRANSMISSÃO
INTEGRALMENTE ELETRÔNICA DE AUTOS ENTRE A
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DESTE TRIBUNAL
- CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO
INSS.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
AUXILIAR
DE
LIMPEZA.
SEQUELAS
NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO.
CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ
JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE
BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO MANTIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA INDEVIDA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS
INICIAIS E ÍNDICES.
HONORÁRIOS
MANTIDOS
EM
15%
SOBRE
AS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
ATÉ
A
R.
SENTENÇA
(SÚMULA 111 DO E. STJ).
ATUALIZAÇÃO
DO
PRECATÓRIO
JUDICIAL
E
INTERREGNO DE JUROS. FASE EXECUTIVA.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM,
PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS
AUTOS.
RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-25.2014.8.26.0053 -Voto no 19270
3
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO,
COM OBSERVAÇÕES.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C.
RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável para
os juros moratórios, mas não para a correção monetária
Índice de correção monetária, todavia, que deve ser
substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no
11.430/2006 ao invés do IGP-DI
Adequação parcial do
acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 107/123 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento ao reexame
necessário, com observação.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 128/134), que foram
rejeitados (fls. 138/143).
Inconformado, o I.N.S.S. interpôs recursos, extraordinário (fls. 148/154)
e especial (fls. 155/164), sustentando, em síntese, que as disposições da Lei no 11.960/2009
deveriam ser aplicadas na integralidade, inclusive em relação à correção monetária.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe 30.10.2019, que
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito, fixando
os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 171/172).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-25.2014.8.26.0053 -Voto no 19270
4
2. FUNDAMENTAÇÃO
De início, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E. 16a
Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR, no item 3.2., segunda parte, em relação
aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os
juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o anterior
acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido no
REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R. como
índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a incidência do IGP-
DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode perceber, com clareza, do
seguinte excerto:
“Desse modo, tributado o devido respeito ao entendimento
contrário, tenho como certo que as parcelas, a partir de fevereiro de
2004, deverão continuar a ser corrigidas pelo IGP-DI.
De outra parte, no que tange à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do
entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso,
como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-25.2014.8.26.0053 -Voto no 19270
5
3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009).
Por sua vez, não é possível aplicar o índice de correção monetária
na forma prevista na Lei no 11.960 (de 29 de junho de 2009) e na
Emenda Constitucional 62/09 (atualização monetária igual aos índices
de remuneração da poupança), porque esta forma de atualização foi
declarada inconstitucional, nos autos da ADI 4357 julgada pelo E. STF
(Rel. Min. Ayres Britto e Redator do v. acórdão Min. Luiz Fux, DJe
59/2013, 02.04.2013). Por este motivo, tais disposições não podem ser
aplicadas, embora o referido v. acórdão da Suprema Corte que contém a
referida decisão não tenha sido concluído (pendente de modulação) e
mesmo na época em que ainda não havia sido publicado.” (fls. 120/121).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-25.2014.8.26.0053 -Voto no 19270
6
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 107/123) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC,
nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto
a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão de
fls. 107/123.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator